Tribunal: TJBA
Processo: 8021919-27.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8021919-27.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DINAILTON GOMES DA SILVA Advogado(s): RAQUEL MENDES NOGUEIRA, AUGUSTO NASSER BORGES, MARCO ANTONIO DE CERQUEIRA ALMEIDA FILHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO, APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ALTA PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE, SEM PRÉVIA PERÍCIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente. A parte autora pugna pela reforma da sentença alegando incapacidade laboral. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de reforma da sentença para concessão de benefício previdenciário, em virtude de incapacidade laboral. III. Razões de decidir 3. Embora o laudo pericial tenha concluído pela capacidade laboral da parte autora, o magistrado não está adstrito a ele, devendo considerar o conjunto probatório dos autos. 4. Documentos médicos e circunstâncias pessoais do segurado demonstram sua incapacidade para atividade habitual. 5. A cessação do benefício está condicionada à realização de prévia perícia médica, sendo vedada a alta programada. IV. Dispositivo e tese 6. Apelo conhecido e provido. Tese de julgamento: (i) O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios; (ii) É vedada a alta programada sem prévia realização de perícia médica. ___________________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 129, 59, 62 e 89; CPC, arts. 85, § 3º e 1026, §2º; CF/88, art. 109; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TRF-3 - ApCiv: 50413679820224039999 SP, Relator.: LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 15/06/2023, 10ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/06/2023; STJ - AREsp: 1775086 SC 2020/0269785-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/03/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021; STJ - AREsp: 1734777 SC 2020/0188698-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/12/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020; TRF-3 - ApelRemNec: 59729707220194039999 SP, Relator: Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Data de Julgamento: 16/04/2020, 10ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 23/04/2020; TJ-BA - APL: 80076960620188050001 VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO, Relator: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2023; STJ, REsp 1823402/PR, Tema 1044; REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJ/BA, Classe: Apelação,Número do Processo: 0383667-36.2013.8.05.0001,Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE,Publicado em: 10/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8021919-27.2019.8.05.0001, sendo apelante Dinailton Gomes da Silva e, apelado, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator